Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720099-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MAGGI COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA, BRAGAGNOLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ALSA ADMINISTRACAO E LOCACOES LTDA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, manifestem-se os agravantes-exequentes, em 5 dias, sobre a preliminar suscitada na resposta, de não conhecimento do agravo de instrumento, por falta de interesse recursal, ante a penhora de veículo suficiente para satisfação da dívida no cumprimento de sentença originário (id. 27448842, pág. 2). Brasília - DF, 23 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora